Tribunal: TJES
Processo: 5021401-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021401-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARAZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021401-30.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: MARAZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a nulidade do lançamento de ITBI. A decisão embargada considerou ilegal o arbitramento da base de cálculo do tributo realizado sem a comprovação de prévio processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte. O embargante alega omissão quanto ao poder-dever de arbitramento (art. 148 do CTN), à competência tributária municipal (art. 156, II, da CF) e à exigência de quitação para registro imobiliário (art. 1.245, § 1º, do Código Civil), requerendo o prequestionamento numérico dos referidos dispositivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pelo ente público, e se a via dos aclaratórios é adequada para rediscutir a necessidade de processo administrativo para o arbitramento de ITBI e forçar o prequestionamento numérico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou analiticamente a controvérsia, fundamentando a nulidade do lançamento na ausência de prova da instauração de processo administrativo regular, em conformidade com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema nº 1.113. 4. A alegação de que o valor declarado é inferior ao de mercado não autoriza o arbitramento unilateral automático, sendo imperativo que o fisco comprove a notificação do contribuinte para questionar a avaliação fiscal, ônus do qual o Município não se desincumbiu. 5. Inexiste omissão quando o julgador soluciona a lide de forma coerente e fundamentada, não estando obrigado a rebater individualmente todas as teses ou mencionar expressamente cada dispositivo legal citado pelas partes para fins de prequestionamento. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao prequestionamento numérico quando ausentes os vícios de integração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 148; CC, art. 1.245, § 1º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema nº 1.113); STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021401-30.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: MARAZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Na espécie, o embargante alega a ocorrência de omissões no julgado, asseverando a necessidade de manifestação expressa acerca dos artigos 148 do CTN (poder-dever de arbitramento), 1.245, § 1º, do Código Civil (exigência de quitação para registro) e 156, II, da Constituição Federal (competência tributária municipal), inclusive para fins de prequestionamento. Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

O Apelante defende que, diante da suposta subavaliação do imóvel, agiu no exercício regular de seu poder-dever ao arbitrar a base de cálculo, com fundamento no art. 148 do Código Tributário Nacional e na legislação local. Alega, inclusive, que o fez mediante a instauração de procedimento administrativo.

Contudo, a tese recursal não encontra amparo nos autos nem na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.º 1.937.821/SP (Tema n.º 1.113)
, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a matéria, firmando as seguintes teses:

[...]

No caso concreto, o Município de Vitória não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a instauração de um processo administrativo que assegurasse à contribuinte o contraditório e a ampla defesa para questionar a avaliação fiscal. A mera alegação de que o procedimento foi regular, desacompanhada da efetiva juntada aos autos da cópia do processo administrativo, não é suficiente para validar o ato do Fisco, que se torna, por consequência, uma apuração unilateral do tributo. A sentença de primeiro grau adequadamente analisou a questão, ao afirmar que, "
compulsando os autos, não restou demonstrada a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem
" e que a parte ré "
não comprovou o cumprimento dos requisitos estabelecidos para afastamento do valor atribuído pelo contribuinte e arbitramento da base de cálculo do ITBI relacionado à instauração de processo administrativo próprio
" (ID 15601876).

A assertiva genérica de que o valor declarado seria manifestamente inferior ao de mercado, bem como a mera afirmação de regularidade procedimental, desprovidas de comprovação documental, não possuem o condão de validar o ato administrativo impugnado. Era imperativo que o ente municipal trouxesse aos autos cópia do respectivo procedimento administrativo, com as devidas notificações à parte autora, o que não ocorreu. A ausência de tal prova torna o arbitramento unilateral e, portanto, ilegal, por violação direta ao precedente vinculante do STJ e ao art. 148 do CTN.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma analítica a necessidade de processo administrativo para o arbitramento pretendido, bem como harmonizou a exigência do Código Civil com o entendimento vinculante do STF sobre o fato gerador do ITBI.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.